Tribunal: TJMT
Processo: 1017363-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017363-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), LUICIA LORINI - CPF: 344.477.091-04 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS
– 1.
ALEG
AÇÃO DE FATO NOVO
–
CONHECIMENTO DO WRIT
–
TEORIA DA ASSERÇÃO
–
ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES
NÃO ALTEROU
O PANORAMA FÁTICO
–
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
– 2.

AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA
S
DECIS
ÕES QUE DECRETOU E

MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELA PACIENTE

– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A simples alegação
da existência de
fato
s
novo
s
viabiliza o

exame
do
habeas corpus
,
de acordo com a teoria da asserção,
o
s

quais
, todavia, não
se

sustentam
diante da análise mais aprofundada da questão, notadamente porque o mero encerramento da
s
investigaç
ões
não
é
capaz de alterar o panorama fático,
não arreda os indícios de autoria delitiva,
nem
afasta a necessidade de prisão a bem da ordem pública, comprometida pela gravidade concreta da conduta de
alguém que
integra organização criminosa.

2.
O decreto preventivo da paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ela,
o que justifica a restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em
tese, praticado pela paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilmar Ferreira Rodrigues Junior, em benefício de
Luicia

Lorini
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração, que a
paciente foi presa preventivamente no dia 3 de dezembro de 2020, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Medida Cautelar n. 4217-79.2020.8.11.0042 (código 613700), em razão de supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, aduzindo que a decisão é “
totalmente genérica e inexpressiva
”;
não
examinando,
tampouco
,
os fatos novos suscitados pela defesa para a revogação da aludida custódia cautelar.

Alega, outrossim, que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar é desnecessária e desproporcional, considerando que a paciente é pessoa de idade avançada e ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primária, tem residência fixa e ocupação lítica, sendo, suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz,
ademais,
que não há indícios de autoria e participação da paciente no crime de organização criminosa; e que “
inexiste no presente caderno processual qualquer sustentáculo apto a manter
a
ora paciente custodiada, afora a gravidade abstrata da conduta delitiva a ela imputada
”, motivo pelo qual, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva decretada em desfavor
da acusada

de
ve ser revogada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente, “
seja determinado ao juízo de piso que analise as argumentações levantadas pela defesa
”; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermé
dio das razões encontradiças no
ID

104039978
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
105676464
, no qual fez um
breve
resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID

106871470
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Após
a intimação
do advogado, i
nclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso destacar que, e
m ocasião
pretérita
,
foi decretada a prisão preventiva da paciente ao argumento de concorrência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, o que motivou o manejo do
H
abeas
C
orpus
n.

1026346-90.2020.8.11.0000
, cuja ordem liberatória foi denegada por esta Câmara Criminal,
conforme se infere da
ementa
do julgado
abaixo
transcrita
:

HABEASCORPUS– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE A PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –NÃO EXISTÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA ATIVIDADE – 4. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 282, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ADMITIDO O CONTRADITÓRIO DIFERIDO NOS CASOS DE PRISÃO CAUTELAR, EM RAZÃO DA URGÊNCIA OU DO PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.

1. É descabida a alegação de ausência de indícios de autoria, tendo em vista que a quebra de sigilo telemático autorizado judicialmente demonstrou a presença de elementos indiciários de que a paciente faria parte da facção criminosa Comando Vermelho.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

3. O crime de organização criminosa pelo qual a paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

4. Não se pode cogitar em ilegalidade da medida de prisão por ausência de intimação da defesa da paciente, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão cautelar, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida.

5. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

Posteriormente, o
advogado

deduziu
no juízo de
origem

n
ovo pedido de soltura
da paciente,

invocando
, dessa feita,
fatos novos e alteração no panorama processual,
cujo pleito
fo
i repelido, dado o entendimento de manutenção incólume das condições justificantes da custódia cautelar, especialmente no tocante
ao comprometimento da ordem pública pelas condutas
, em tese, perpetradas pela
acusada
no âmbito d
a
organização criminosa.

Desta
que
-se, por oportuno, que
da última
decisão o
impetrante manejou novo
habeas corpus
,
agora,
sob o cariz
da

existência de
fatos novos não observados
no juízo de
origem,

e que realmente induziriam ao édito liberatório, notadame
nte em virtude do esclarecimento de ausência de autoria, dada a não integração da paciente à organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Embora
fosse possível a caracterização,
primus ictus
oculi
, de reiteração de pedido
s, em
razão

do presente
habeas corpus
,
esse não é o caso, sobretudo ante a configuração, exclusivamente
in
statu

assertionis
, de fatos novos nas razões
desta
impetração.

Realmente, o cabimento do
habeas corpus
, entendido como aç
ão constitucional de
tutela da liberdade, pressupõe a concorrência das condições da ação,
às quais são aferidas à luz da teoria da asserção, vale dizer, com base nas afirmações levadas a efeito pelo impetrante
na petição inicial. O aprofundamento da cognição, via análise fático-probatória mais extensa,
já
compõe
o
mérito da demanda
, após o juízo de delibação positivo.

Assim, a mera alegação de fatos novos pelo impetrante é suficiente para cabimento do
habeas corpus
, pois inibe
possível
reiteração
de pedidos, além de se referir à decisão que, embora, em parte, de caráter
per
relationem
– por invocar os fundamentos anteriores da custódia
–

é decisão diversa daquela que foi impugnada na via do
outro

habeas
corpus
.

No entanto, a
o passar
à
aferição probatória, sabidamente com espectro inerente a est
a ação constitucional, verifica-se que
os alegados fatos novos, em verdade, não têm
o
condão
de alterar a conclusão d
a
necessidade da prisão preventiva
da paciente
a bem da ordem pública, pois se tratam, prioritariamente,
d
a conclusão do inquérito policial
, não avultando nenhuma consequência a favor da
sua
liberdade.

Isso porque
,
e
mbora o impetrante alegue
suposto
s

fato
s
novo
s
, ele não comprova de forma idônea e objetiva
suas
afirmaç
ões
, principalmente porque apresentou declarações que
constituem
provas frágeis de caráter unilateral, conforme
se
infere
destes
trechos da peça que pleiteou a revogação da prisão:

[...] a) DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À PRISÃO / DO TÉRMINO DO INQUÉRITO / DA ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA PARA RETIRAR AS RAZÕES DA PRISÃO PREVENTIVA

No inquérito já finalizado, não é mencionada a participação da acusada em nenhum ato violento ou de traficância. Pois, somente é relatado que a acusada seria uma espécie de apoio financeiro. Em síntese, a acusada, somente foi presa com base em dois comprovantes bancários em seu nome (fotos encontradas em conversas de aplicativo), e uma conversa na qual “Ale” (induzindo seria Alexandre filho da ré) pede para que fosse deixado uma quantia em dinheiro com a mãe, e ainda, por um suposto auxílio para abertura de um
Plantão.[...]

[...]Portanto, deve ser revogada a prisão preventiva, em virtude da ausência de comprovação do periculum
libertatis
e indícios suficientes de autoria, em que pese o princípio da presunção da inocência, pois não há elementos seguros quanto a participação e ainda, inexiste perigo na liberdade da acusada. Deve ainda ser preservado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. [...]

b)
DECLARAÇÕES ACERCA DO PLANTÃO

[...]Isto posto, a acusada nunca teve qualquer vínculo com organização criminosa, pois apenas colaborou com uma questão procedimental autorizando a abertura do CNPJ do plantão em seu nome. Sendo que inclusive o CNPJ ficou aberto por pouquíssimo lapso temporal conforme (Doc.02,03,04). Ademais, somente com uma conversa de WhatsApp, não é
possível comprovar que aquele estabelecimento era utilizado em benefício de organização criminosa, tão pouco, comprovar que realmente existiu o suposto auxílio financeiro, ainda mais, pelo fato de estarmos vivenciando uma grave crise pandêmica, que minimiza em muitos aspectos a rotatividade financeira. Portanto, conforme declarações anexadas aos autos, resta comprovado que o Plantão não se trata de empreendimento financiado por organização criminosa, sendo que o dinheiro gasto com sua abertura é totalmente lícito, restando infundadas oportunas declarações, sem caráter probatório algum. [...]

Deveras, fosse o caso de
prisão

temporária
para
colheita de provas e viabilização da investigação, o encerramento desta
etapa
poderia, eventualmente, conduzir
a soltura. Mas
, na espécie,
não altera a
gravidade concreta do delito supostamente perpetrad
o
,
pela paciente,
ainda mais no âmbito de organização criminosa
;
e, a par disso, também não altera a existência de indícios de autoria delitiva em desfavor
dela
, mesmo ante os argumentos contrários
contidos nesta
impetração.

Logo, embora o
impetrante
alegue
,
novamente
,
que
, no caso sob apreciação,
inexistem
indícios de autoria
,
este argumento não merece prosperar
, tendo em vista que

a quebra de sigilo telemático autorizado judicialmente demonstrou
que há indícios

de que a
paciente
faça
parte da facção criminosa Comando Vermelho, conforme se
depreende
dest
a

parte
da decisão
que decretou a
sua
prisão preventiva
:

[...]

O Relatório Policial no 826/2020 trouxe elementos que
indicam que Alexandre e
Lucia, ora representados, realizam o controle financeiro e logístico dos produtos de crimes praticados pela facção
, a mando de TAMIRIS (drogas, armas, carros, etc.)
.

Pelos diálogos extraídos do apa
relho celular de
Tamiris
, notou
-se que ALEXANDRE realizou a separação de droga adquirida por
Tamiris
, a qual seria distribuída aos traficantes para revenda. Revelou - se também que ele (Alexandre) também é responsável pela guarda de armas e recebimento de valores provenientes de crimes.

Além disso, as imagens de comprovantes de depósitos bancários (Rel. 826/2019 – folha digital n. 26) encaminhadas por Alexandre à
Tamiris
demonstram que os representados estão utilizando a conta bancária da genitora para o recebimento dos valores provenientes de tráfico de drogas.

Some-se a isto que há trecho de diálogos, contidos no Relatório n.826/2019,
evidenciando que a representada
LUICIA realizou o recebimento e guarda de dinheiro das transações criminosas
de TAMIRIS, havendo, portanto, veementes indícios da participação destes representados neste grupo que compõe o Comando Vermelho
(Tamires: “Olha aqui o Guilherme vai ir pega 200 reais
tá ”
; Alexandre: “dinheiro tá com minha mãe ela saiu”)

[...]

Destaca
mos

Além disso,
é imperioso registrar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta
dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria
, fato, esse, que
deve ser
analisado no bojo da ação penal
. A propósito, sobre a temática, não se
pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro turno,
e
m relação
ao argumento de que no caso em debate

“
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade
,
”

impõe-se
consignar
que essa tese
, igualmente,
não
se sustenta
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, tendo em vista que a
paciente
supostamente integra organização criminosa que
se
encontrava em plena atividade
.

A propósito,
vejam-se estes

fragmentos
das decisões qu
e decretou e manteve a prisão
da paciente
:

Decisão que decretou a preventiva

[...]

denota -se do feito que os representados compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV, de alta periculosidade e com atuação
intra
e extramuros.
As ações deste grupo criminoso tem
aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia, sobretudo com a prática de crimes gra
ves de roubo, tráfico de drogas
, armas e homicídios, motivados especialmente por domínios territoriais das facções, além dos crimes consequentes de furto e pequeno tráfico para financiar e abastecer financeiramente a estrutura da
organização .

[...]
os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus
comissi
delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinadas à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil.

O grau de periculosidade dos membros da facção (assim como da própria organização criminosa) e a necessidade da segregação cautelar dos representados se encontra evidenciado pelo fato de que alguns de seus integrantes apesar de se encontrarem presos, como é o caso dos representados TAMIRIS e ACÁCIO, continuam comandando ações criminosas de dentro dos presídios.

Assim, a prisão preventiva dos representados indicados nesta decisão tem por objetivo desmantelar de uma vez por todas a célula do Comando Vermelho, liderada, em tese, por
Tamiris
e Acácio, a qual vem aterrorizando a Cidade de Água Boa e região.

[...]

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos probatórios compilados nos relatórios acostados a este feito, bem assim no inquérito policial, são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência
.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos diálogos e mensagens extraídos do aparelho celular da investigada Tamires, além dos boletins de ocorrência e demais documentos, comprovam a materialidade delitiva. Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus
commissi
delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar crimes de diversas naturezas, tais como roubo e tráfico de drogas.

Quanto ao periculum
libertatis
, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos “salves” aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente. [...]

Destacamos.

Decisão que manteve
a preventiva

[...]
De outro
norte
, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e
fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria. Além disso, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é

imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma
fundamente
ada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva. Assim sendo, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Observo, outrossim, que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, MANTENHO a segregação cautelar dos acusados
Tamiris

Heck
,
Jhonatan
do Amaral Reis Campos,
Vílson
Mendes da Silva,
Ualisson
Silva Santos, Victor Aparecido Martins Lemos, Alexandre José
Heck
,
Luicia

Lorini
, Pedro Henrique de Souza Fernandes, Thierry Alves Vieira, Alessandro Gomes Valadares, João
Maycon
Linhares Batista, Renato Oscar de Castro,
Jenne

Micaely
de Castro Souza, José Wellington de Sousa Silva e Acácio Costa Ribeiro, bem como a prisão domiciliar das acusadas Letícia Almeida Silva e Patrícia Rodrigues Alves, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”. [...]

Assim, da leitura do
s
édito
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
, observa-
se
,

principalmente

dos diálogos telefônicos interceptados, que a paciente
tem

envolvimento com a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
,
atuando
supostamente como uma espécie de tesoureira
, a quem incumbia o controle financeiro e administrativo da organização
,
circunstâncias essas
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

Ac
erca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
assentou
que
: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”

(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min
.
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

É claro, pois, que a prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais
, tal como pode ser visto do julgado do
Superior Tribunal de Justiça, a
segui resumido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da
Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas
.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8o, § 1o, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)

Destacamos

Daí por que, n
a
h
ipótese, em que pese os argumentos do impetrante, avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura
da paciente
que, ainda que em menor extensão e importância, integra organização criminosa voltada à traficância.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por est
arem configurados, na hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto
o
periculum
libertatis
.

Além
do mais
,
a gravidade concreta da infraç
ão
e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante a integração
da paciente a
quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao
art. 282, § 6o, do CPP – com alteração pela
Lei n. 12.403/11 –

segundo o qual
:
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso con
creto, de forma individualizada”
.

Assim, a
pesar das condições pessoais favoráveis da paciente,
o fato de
ela
integrar o
Comando Vermelho, revela acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão, pois insuficientes a fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

Por
derradeiro,
é imperativo ressaltar que
os
atributos
pessoais favoráveis,
de per si
,
não
ensejam
a restituição da liberdade, tal como entendeu est
e Tribunal de Justiça
ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de

Luicia

Lorini
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021